Tribunal: TJSP
Processo: 1500946-55.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DE TERCEIRO INTERESSADO.

Pretendida absolvição por ausência de comprovação na prática delituosa, bem como redução da pena e afastamento do perdimento do bem móvel, veículo GM Prisma (defesa de Fernando). Pretendida redução da majoração na pena-base, fixação de regime mais brando, substituição da pena corporal por restritiva

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DE TERCEIRO INTERESSADO.

Pretendida absolvição por ausência de comprovação na prática delituosa, bem como redução da pena e afastamento do perdimento do bem móvel, veículo GM Prisma (defesa de Fernando). Pretendida redução da majoração na pena-base, fixação de regime mais brando, substituição da pena corporal por restritiva de direitos e aplicação de detração do período de prisão provisória. (Defesa de Osmar). Pretendido o afastamento do perdimento do veículo GM Prisma decretado em sentença condenatória (Recurso do terceiro Manoel).

1) Absolvição. Impossibilidade. Condenação Legítima. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Circunstâncias do caso concreto que evidenciaram a mercancia ilícita e que, por consequência lógica, afastam a alegação de absolvição. Acusado preso em flagrante delito transportando grande quantidade de entorpecente (20,3kg de maconha), cujo flagrante foi objeto de investigação criminal sobre distribuição de entorpecente em grandes centros urbanos. Condenação mantida.

2) Dosimetria das penas. Redução da pena-base. Basilar fixada no máximo legal, em 10 anos de reclusão, ante a quantidade de droga apreendida. Imperiosa a adequação do acréscimo, respeitado o princípio da razoabilidade, para a fração de 1/3. Cabimento.

3) Pedido da Defesa para fixação de regime diverso do fechado. Descabimento. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal.

4) Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado e com o quantum fixado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

5) Perda de veículo decorrente de sentença condenatória. Terceiro de boa-fé que, agora, pretende restituição do bem. Inviabilidade. Instrução processual que demonstrou o uso do veículo para o tráfico de drogas, a justificar o perdimento do bem, ainda que se trate, o eventual proprietário, de terceiro de boa-fé, conforme entendimento do STJ e do STF. Inteligência do art. 243 da CR/88, do art. 91, II, do CP e do art. 63 da Lei 11.343/06.

Parcial provimento dos recursos.